Tribunal: TJMT
Processo: 1001337-68.2022.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001337-68.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[LUCAS SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 096.297.451-00 (APELANTE), VITOR TIAGO DA SILVA MATOS - CPF: 100.285.861-58 (APELANTE), WANDERSON ADRIANO DOS REIS CARVALHO - CPF: 060.897.051-44 (APELANTE), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (ASSISTENTE), WANDERLAINE FERRREIRA DOS REIS - CPF: 688.377.801-25 (ASSISTENTE), ANDRIEL GOMES FERREIRA DOS REIS - CPF: 071.287.751-70 (ASSISTENTE), MARCOS VINICIUS MACEDO YAMADA - CPF: 014.644.561-94 (ASSISTENTE), WANDERSON RICARDO SILVA PEREIRA - CPF: 018.635.551-37 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ISENÇÃO DA MULTA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por três réus contra sentença que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, fixando-lhes penas de 8 anos de reclusão em regime semiaberto e 1.200 dias-multa. Os recorrentes pleitearam absolvição por insuficiência de provas, redução da pena, substituição por restritivas de direitos, isenção da multa e concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se restou configurada a associação estável e permanente para o tráfico; (iii) verificar a possibilidade de redução das penas-base e substituição por restritivas de direitos; (iv) analisar a isenção da pena de multa; e (v) avaliar o pedido de justiça gratuita quanto às custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação por tráfico de drogas se mantém, pois, a apreensão de entorpecentes, petrechos típicos da traficância, cadernos de contabilidade e depoimentos coerentes de policiais e usuários evidenciam a prática delitiva.

4.

O delito de associação para o tráfico resta configurado pela prova da convivência estável dos réus no imóvel utilizado reiteradamente para comercialização ilícita, aliado à apreensão de instrumentos que demonstram estrutura organizada e permanente.

5.

A pretensão de redução das penas-base carece de interesse, pois já fixadas no mínimo legal. Inviável a substituição por restritivas de direitos, em razão do quantum superior a quatro anos (CP, art. 44, I).

6.

A isenção da pena de multa não encontra amparo legal, sendo apenas possível o parcelamento em fase de execução (CP, art. 50; LEP, art. 169).

7.

A análise sobre justiça gratuita e custas processuais deve ser feita pelo Juízo da Execução, competente para verificar eventual hipossuficiência posterior à condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por demais provas, constituem meio idôneo de fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A configuração da associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, com finalidade específica de mercancia ilícita. 3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a condenação supera o limite legal de quatro anos. 4. A pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal é obrigatória, não admitindo isenção por alegada hipossuficiência. 5. A competência para apreciar o pedido de justiça gratuita quanto às custas processuais é do Juízo da Execução Penal”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXIX e XLVI, c; CP, arts. 32, III, 44, I, e 50; CPP, art. 386, VII; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 477.171/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.11.2018, DJe 22.11.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.12.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 3.5.2022, DJe 6.5.2022; STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.8.2024, DJe 28.8.2024; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 05, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publ. 12.04.2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

WANDERSON ADRIANO DOS REIS CARVALHO

VITOR TIAGO DA SILVA MATOS

LUCAS SOARES DO NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
LUCAS SOARES DO NASCIMENTO
,
VITOR TIAGO DA SILVA MATOS
e
WANDERSON ADRIANO DOS REIS CARVALHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001337-68.2022.8.11.0029, que os
condenou
pela prática, em concurso material, dos delitos tipificados nos
artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
. Foram-lhes aplicadas as penas idênticas de
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 1.200 dias-multa.

Nas razões recursais constantes do ID 289784528, a i. Defensoria Pública, atuando em favor de
LUCAS SOARES DO NASCIMENTO
e
VITOR TIAGO DA SILVA MATOS
, pleiteia a
absolvição
quanto ao delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, por
insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Quanto ao crime de
associação para o narcotráfico (art. 35)
, também postula a
absolvição
, alegando ausência de vínculo estável e permanente entre os corréus. Por fim, requer a
fixação da pena no mínimo legal
, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
e a
concessão das benesses da justiça gratuita
, tendo em vista que os recorrentes são assistidos pela Defensoria Pública, o que lhes presumiria a hipossuficiência socioeconômica.

Por sua vez, a defesa de
WANDERSON ADRIANO DOS REIS CARVALHO
também requer a
absolvição

por
insuficiência de provas
quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, especialmente porque o réu sequer se encontrava no local no momento da abordagem policial. Requer, ainda, a
isenção da pena de multa
, por ausência de condições financeiras para quitá-la, bem como a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, conforme petição constante no ID 289784533.

Contrarrazoando os apelos defensivos por meio
do documento digital de ID
289784536
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
de ambos
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 302424884,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos mostram-se tempestivos, interpostos por partes legítimas e pela via processual adequada, configurando-se como instrumentos idôneos à obtenção dos provimentos jurisdicionais almejados. Assim,
conheço
dos apelos interpostos pelas Defesas, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Para melhor contextualização do quadro fático, registro que, em primeiro grau, o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor de
LUCAS SOARES DO NASCIMENTO, VITOR TIAGO DA SILVA MATOS
e
WANDERSON ADRIANO DOS REIS CARVALHO
, imputando-lhes a prática das condutas tipificadas nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“[...]
Histórico dos Fatos:

Narram os autos que os denunciados já vinham sendo monitorados em razão das diversas denúncias no sentido de que comercializavam reiteradamente entorpecentes na casa em que juntos moravam, sendo que, na data em questão, durante a operação Narco Brasil, enquanto observavam a movimentação no local, os policiais civis e militares avistaram dois usuários de drogas chegando na residência situada na Rua Mondai, 105, nesta urbe, para aquisição de entorpecentes.

Ato contínuo, após constatarem a venda de drogas no local e diante da presença de fundadas razões ante o contexto fático, os policiais resolveram realizar a abordagem, ocasião em que os denunciados Lucas e Vitor tentaram fugir, sendo contidos pelos agentes policiais.

Durante busca na residência, foram localizadas 11 (onze) porções de substância cocaína, e 03 (três) porções de substância maconha, ambas acondicionadas em porções fragmentadas; 04 (quatro) pinos usados com resquícios para armazenar cocaína; 02(dois) cadernos, contendo diversas anotações sobre a comercialização e contabilidade de drogas e mensagens de apologia à Facção Criminosa; 01 (uma) balança digital de precisão; 01(uma) unidade rolo de Papel Alumínio; 02 (dois) cofres artesanais feitos de cano Pvc, sendo que em um estava descrito "dinheiro de papel" e uma etiqueta numérica "15", e o outro continha uma etiqueta numérica "01"; além de R$ 189,45 reais; e diversos outros objetos descritos no termo de apreensão de id. 91311430.

Em razão de tais fatos, foi dado voz de prisão em flagrante aos denunciados Lucas Soares do Nascimento e Vitor Tiago da Silva Matos, restando, contudo, infrutífera prisão em flagrante do denunciado Wanderson Adriano dos Reis Carvalho, haja vista momentos antes ter saído da casa, em seu veículo VW/Gol, cor cinza, placa JZS-6589, não sendo encontrado posteriormente.

Posto isso, com intuito de confirmar a relação dos denunciados com o tráfico e associação para o tráfico de drogas, verificou-se do relatório de investigação nº 2022.13.43963 e das declarações dos usuários de drogas que Lucas Soares do Nascimento, Vitor Tiago da Silva Matos e Wanderson Adriano dos Reis Carvalho estavam associados para o fim de praticar o reiteradamente o crime de tráfico ilícito de drogas naquela localidade, cujo propósito era precipuamente a difusão lucrativa de entorpecentes aos usuários de Canarana/MT. [...]”
– DENÚNCIA, ID 289784389.

Passa-se, doravante, à análise substancial e detida das pretensões deduzidas em sede meritória.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
, FORMULADO
EM BENEFÍCIO DE TODOS OS APELANTES
:

As Defesas dos Apelantes sustentam a
inexistência de comprovação das autorias
em relação ao crime de
tráfico de entorpecentes
, diante da fragilidade dos elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal, razão pela qual pleiteiam a
absolvição dos acusados
, com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a
materialidade do delito de tráfico de drogas
encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 289783892), do boletim de ocorrência nº 2022.179089 (ID 289783893), do termo de apreensão (ID 289783895), do relatório de investigação (ID 289784383), do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 289783897) e do laudo pericial n.º 310.2.04.2022.008180-01 (ID 289784381), o qual atestou a presença de maconha e cocaína – substâncias proscritas pelo ordenamento jurídico pátrio. Ademais, há prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

No que tange à
configuração do delito
, de tráfico de drogas, a prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é robusta e coerente, não deixando dúvidas quanto à prática do delito pelos apelantes.

A testemunha
Valdivino Vital Amordivino
, policial civil, declarou, em juízo, que as prisões dos réus ocorreram no contexto da “Operação Narco Brasil”, deflagrada em cumprimento a determinação da Secretaria Estadual de Segurança Pública, cujo objetivo era integrar as Polícias Civil e Militar no combate ao tráfico de drogas. Relatou que, após monitoramento prévio da residência alvo, localizada próxima à Delegacia de Polícia, verificou-se intensa movimentação característica do tráfico, com entradas e saídas rápidas de pessoas, algumas delas usuárias de drogas já conhecidas da equipe.

Discorreu que no dia 4 de julho de 2022, por volta das 22h30min, policiais civis e militares se posicionaram em frente ao imóvel e observaram transações típicas de comércio ilícito, quando um usuário entregou uma cédula em dinheiro e, em seguida, recebeu algo do morador. Diante disso, optaram pelo adentramento imediato, ocasião em que foram apreendidas porções de cocaína e maconha já embaladas para venda, balança de precisão, dinheiro e ainda constatada a presença de dois usuários, um deles portando cédula de cinquenta reais que seria utilizada para compra da droga. Constatou-se também que havia motocicleta utilizada como delivery, bem como caderno de anotações contendo contabilidade do tráfico, com nomes de usuários conhecidos.

Explicou que o local funcionava como uma “lojinha de drogas” vinculada à facção Comando Vermelho e que os acusados
Lucas, Victor Tiago
e
Wanderson
estavam associados na prática criminosa, residiam juntos no imóvel e se revezavam no atendimento aos usuários. Acrescentou que usuários relataram terem adquirido drogas diretamente dos réus, ainda que não tenham sido formalmente ouvidos, servindo como informantes da Polícia Civil. [Mídia, ID 289784504].

Corroborando tais informações, o policial militar
Marcos Vinicius Macedo Yamada
relatou que, participou da Operação Narco Brasil, realizada em conjunto com a Polícia Judiciária Civil, cujo objetivo era monitorar alvos relacionados ao tráfico de drogas, entre eles a residência situada na Rua Mondaí. Asseriu que, ao se aproximarem do local, visualizaram duas pessoas em frente à casa realizando troca suspeita, ocasião em que a equipe desembarcou da viatura e correu em direção aos indivíduos. Dois usuários foram abordados do lado de fora, enquanto outras duas pessoas entraram correndo para o interior da residência.

Informou que permaneceu na parte externa, garantindo a segurança, enquanto a equipe da Polícia Civil adentrou no imóvel. No diálogo mantido com os abordados, ambos declararam ser usuários e que haviam acabado de adquirir porção de maconha pelo valor aproximado de vinte reais. Relatou ainda que no interior da casa foram localizadas substâncias entorpecentes já fracionadas para venda, além de materiais que aparentavam ser produtos de furto, os quais eram trocados por drogas. [Mídias, ID 289784454].

Cumpre destacar que os depoimentos prestados pelos policiais civil e militar mostraram-se harmônicos, coesos e uniformes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não se verificando contradições capazes de comprometer sua credibilidade, conforme pretende sustentar a defesa.

Aliás, a testemunha
Andriel Gomes Ferreira dos Reis
declarou, em juízo, que, no dia dos fatos, esteve na residência situada na Rua Mondaí com a intenção de adquirir vinte reais em maconha. Afirmou que era a primeira vez que ia ao local, tendo decidido parar ali ao avistar outro indivíduo em frente à casa, presumindo que também estivesse adquirindo entorpecente. Relatou que chegou a entregar o dinheiro, mas não recebeu a substância, pois a polícia chegou antes. Disse não saber exatamente de quem iria comprar, pois apenas sabia que três ou quatro rapazes residiam no imóvel, e confirmou que tinha conhecimento de que, naquele local, havia comercialização de drogas. [Mídias, ID 289784503].

As circunstâncias fáticas apuradas, aliadas à prova testemunhal produzida, permitem concluir, com segurança, que os apelantes efetivamente vendiam e armazenavam substâncias entorpecentes com o propósito de comercialização.

Essa conclusão é reforçada pelo fato de que os acusados/apelantes já se encontravam sob investigação no âmbito da Operação Integrada Narco Brasil, deflagrada pelas Polícias Civil e Militar, a qual tinha como alvo a residência por eles ocupada, identificada como possível ponto de tráfico de drogas. Durante a diligência, com base nos elementos já apurados, dois usuários foram flagrados tentando adquirir entorpecentes, enquanto dois suspeitos tentaram empreender fuga, sendo prontamente contidos. No interior do imóvel, foram apreendidas porções de cocaína e maconha, cadernos de anotações, valores em dinheiro, balança de precisão, materiais utilizados para o embalo de drogas, além de objetos de procedência não comprovada.

Embora o apelante
Wanderson Adriano
não estivesse presente no momento da abordagem, foi apontado como o líder do ponto de venda de drogas. Consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.43963 que ele integrava o grupo criminoso e exercia função de comando na distribuição dos entorpecentes, inclusive utilizando veículos para realizar as entregas – circunstâncias que foram confirmadas, em juízo, pelo policial civil
Valdivino
.

Ressalte-se que o fato de as testemunhas arroladas consistirem em policiais civis e militares que atuaram na fase investigativa não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade dos depoimentos judiciais prestados, os quais, além de gozar de fé pública, foram colhidos sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Registra-se, ainda, a
ausência de qualquer elemento nos autos que indique eventual interesse pessoal dos agentes estatais em imputar, de forma gratuita ou injustificada, a prática delitiva aos acusados
.

A esse respeito, relembre-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Considerando que, no caso em exame, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais estão em plena consonância com o conjunto probatório colhido na fase investigativa – NOTADAMENTE com o testemunho do usuário
Andriel Gomes Ferreira dos Reis
, que confirmou, em juízo, ter se dirigido ao local com o propósito de adquirir entorpecente, além de afirmar que sabia que o imóvel era habitado por três ou quatro indivíduos –, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

As provas constantes dos autos revelam-se robustas e idôneas à formação de juízo de certeza quanto à materialidade e às autorias delitivas, evidenciando a prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da referida legislação especial
.

À luz do princípio da persuasão racional, tenho por demonstrado que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal mostram-se suficientes para comprovar a autoria de
LUCAS SOARES DO NASCIMENTO
,
VITOR TIAGO DA SILVA MATOS
e
WANDERSON ADRIANO DOS REIS CARVALHO
quanto ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, em todas as suas elementares, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, portanto, a
condenação imposta aos sentenciados.

II –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
, FORMULADO EM BENEFÍCIO DE TODOS OS APELANTES:

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e §1º, e art. 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Acresce que, para a devida subsunção típica, a jurisprudência e a doutrina nacionais são uníssonas em exigir a comprovação da
estabilidade
e
da permanência do vínculo associativo
, estreitamente ligados à finalidade criminosa específica. Destarte, a caracterização do tipo penal em exame não se satisfaz com o mero dolo de agir em conjunto, em concurso, para a prática de um ou mais delitos, revelando-se imprescindível o dolo específico de associar-se de forma contínua e duradoura. Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal, como demonstra a edição do
Enunciado Orientativo n.º 05
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em outras palavras, a subsunção do agente ao tipo penal de associação para o tráfico de entorpecentes exige a comprovação da
intenção de permanência na
societas sceleris
, a qual não se confunde com as hipóteses de mera coautoria episódica.

Nessa perspectiva, ensina
Guilherme de Souza Nucci
:
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. 8. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

No caso em apreço, embora os apelantes aleguem a ausência de provas da existência de vínculo estável e permanente entre eles para a prática do crime de tráfico de drogas, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram o contrário.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, os réus residiam conjuntamente no imóvel há aproximadamente dois anos, período durante o qual a localidade passou a apresentar um fluxo atípico de pessoas estranhas à vizinhança, conforme relatado no
Relatório de Investigação (ID 289784364),
o qual acrescenta:

“[...] Foram apreendidos cadernos de anotações, diversas porções de entorpecentes, dinheiro e diversos objetos de caráter de origem duvidosa, ficando claro que no caderno apreendido haviam nomes de pessoas conhecidas na cidade por tráfico de drogas e a comercialização daquela biqueira, que já era alvo de monitoramentos anteriores a operação.

Tínhamos a informação que o nacional WANDERSON ADRIANO DOS REIS CARVALHO, é morador daquela residência e atuavam como bambino, em companhia dos flagranteados acima mencionados e eram pessoas de confiança na venda de drogas da facção criminosa – comando vermelho
. [...]

Em atenção a determinação da autoridade policial para que fossem produzidos relatórios com sínteses das investigações as quais apresentam conexão com a facção criminosa COMANDO VERMELHO, conforme Inquérito Policial que está em andamento, e evidenciam a existência nessa região de uma célula da ORCRIM Comando Vermelho.

Ocorre que no decorrer das investigações nos referidos inquéritos foram
coletadas provas/dados/informações que caracterizaram a participação dos investigados na organização criminosa comando vermelho, CV. Na qual atualmente, WANDERSON, ocupa a função de dona daquela lojinha dentro da hierarquia na organização criminosa, com um grande fluxo de venda
.

Após o recebimento de várias denúncias anônimas, algumas pelo telefone fixo desta Delegacia de Polícia da cidade de Água Boa/MT, outras denúncias via 197, informava que uma residência localizada na Rua Mondaí – Bairro Centro, cujo portão era de grade,
seria ponto de venda de drogas
. Segundo informações, havia
constante movimentação de pessoas desconhecidas pela vizinhança trafegando nas imediações, sendo que destas, muitas aparentavam visível alteração de comportamento e modo estranho de agir
.

Os denunciantes alegavam também que os moradores desta residência haviam mudado para este local aproximadamente 02 (dois) anos e após a chegada destes moradores que a movimentação supracitada começou a ocorrer
.

Frisa-se pela vizinhança que a região sempre foi tranquila, vez que fica na quadra acima do prédio dessa delegacia. Demonstrando tamanha audácia dos criminosos, onde todos se conheciam e não havia histórico até então de boca de fumo nas proximidades.

[...]

DA ENTREGA DA DROGA: Quando o próprio usuário não busca, a quadrilha usa o serviço de motocicleta Honda PLACA NWL-1B56. Geralmente um do bando vai junto até o destino, para realizarem a entrega da droga sozinho, não despertando qualquer tipo de desconfiança. A quadrilha também usa como meio de transporte o GOL cinza. Informação dada em anonimato.

DA RECEPTAÇÃO: Trocam bens roubados/furtados por drogas, armas e contrabando. [...]”.

Corroborando a prova documental, as declarações prestadas, em juízo, pelo policial civil
Valdivino Vital Amordivino
demonstram que o monitoramento realizado pela equipe de investigação evidenciou que a residência era constantemente frequentada por indivíduos reconhecidos no meio policial como usuários de substâncias entorpecentes. Além disso, explicou que o local funcionava como uma “lojinha de drogas” vinculada à facção Comando Vermelho e que os acusados
Lucas
,
Victor Tiago
e
Wanderson
estavam associados na prática criminosa, residiam juntos no imóvel e se revezavam no atendimento aos usuários
.

A robustez do conjunto probatório, contudo, vai além da movimentação suspeita. Foram apreendidos cadernos contendo anotações típicas do controle do comércio ilícito de drogas, balança de precisão com vestígios de maconha e cocaína, rolos de plástico PVC e papel alumínio, além de
eppendorfs
com resquícios de cocaína e cofres artesanais – elementos que, em seu conjunto, não apenas confirmam a prática do tráfico, mas evidenciam a existência de uma
estrutura minimamente organizada e contínua
, voltada à
mercancia de entorpecentes com finalidade lucrativa
.

Tais elementos afastam qualquer alegação de uso eventual ou compartilhado das substâncias, revelando que a conduta ilícita
não se restringia ao momento da abordagem policial
, mas
consistia em atividade reiterada e sistemática
, com indícios claros de estabilidade e permanência na prática criminosa.

Esse contexto revela, de forma inequívoca, a estabilidade e a permanência da associação entre os réus – requisitos essenciais à configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Como se vê, o conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma suficiente, a existência de vínculo associativo prévio e estável entre
LUCAS
,
VITOR
e
WANDERSON
, voltado à prática reiterada do tráfico de drogas. A propósito, para melhor contextualização, transcrevem-se trechos da sentença condenatória que analisam o crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas [Sentença, ID 289784521, p. 5],
in verbis
:

“[...] De igual forma, restou comprovado que os réus estavam previamente associados para a prática do crime de tráfico de drogas, pois moravam juntos naquela residência há cerca de 02 (dois) anos e o local passou a receber a visita de pessoas estranhas à vizinhança desde então, consoante informações registradas no relatório de investigação n.º 2022.13.43963 (Num. 91312799), o que foi ratificado em juízo pelo policial civil Valdivino, que asseverou que o monitoramento da residência revelou que ela era frequentada por usuários de drogas conhecidos no meio policial.

Além disso, a apreensão de cadernos contendo anotações relativas ao tráfico de drogas, balança de precisão com resquícios de maconha e cocaína, rolos de plástico PVC e papel alumínio, eppendorfs (pinos) contendo resquícios de cocaína e cofres artesanais demonstram que a atividade ilícita vinha sendo praticada pelos réus com organização e estabilidade por muito tempo, não se destinando apenas ao momento da realização da abordagem policial, mas se prolongando no tempo com o objetivo de obter lucro com a atividade ilegal de venda de entorpecentes.

Além disso, o policial civil Valdivino confirmou em juízo que as investigações comprovaram que os réus estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas, ratificando, assim, o citado relatório de investigação.

Nestes termos, as provas são suficientes para embasar a condenação dos réus Lucas Soares do Nascimento, Vitor Tiago da Silva Matos e Wanderson Adriano dos Reis Carvalho em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.”

Diante do conjunto probatório constante dos autos, resta patente que os apelantes
Lucas
,
Vitor
e
Wanderson
associaram-se de forma estável e duradoura, com clara repartição de funções e propósito direcionado à prática do tráfico de drogas, configurando, assim, o delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte ao reconhecer que, para a caracterização do crime de associação para o tráfico, exige-se a comprovação do
animus
associativo estável e permanente entre os agentes, acompanhado da divisão de tarefas e de finalidade voltada à mercancia ilícita — requisitos estes plenamente demonstrados no presente caso.
In verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu ordem de ofício para readequar a pena do agravante, condenado por associação para o tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para configurar o delito de associação para o tráfico de drogas, com os requisitos de estabilidade e permanência, e se é possível a absolvição do agravante quanto a essa imputação. III. Razões de decidir 3.
A condenação por associação para o tráfico de drogas foi fundamentada na apreensão de rádios transmissores, armas de fogo e granadas, indicando a atuação coordenada e estruturada dos envolvidos, demonstrando estabilidade e permanência
. 4.
A região onde ocorreu a prisão é dominada por facção criminosa, o que torna impossível a atuação autônoma no tráfico de drogas, reforçando a associação criminosa.
5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior, sendo mera reiteração de argumentos já analisados. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1.
A condenação por associação para o tráfico de drogas exige a comprovação de vínculo estável e permanente entre os envolvidos
. 2
. A apreensão de rádios transmissores, armas de fogo e granadas, em local dominado por facção criminosa, é suficiente para demonstrar a associação criminosa
. 3. A mera reiteração de argumentos já analisados não é suficiente para alterar decisão anterior".[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 953.327/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.) – Destaquei.

“[...] 2.
Revelam-se também, elementos fortes de convicção, a conclusão a que se chega da análise dos demais elementos probatórios que demonstram de modo congruente a incursão criminosa do apelante no crime de Associação para o Tráfico, a exemplo do teor dos relatórios policiais e dos depoimentos dos policiais civis que participaram das investigações prévias que revelaram a mercancia e, o animus associativo dos apelantes com a finalidade do comércio de entorpecente ilícitos
. 3. Se os agentes foram condenados, também, pelo crime de Associação ao tráfico de drogas, inviável a aplicação do benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, diante da conclusão de que se dedicava às atividades criminosas, afastando-se a condição de iniciante ou amador na prática delitiva. [...]”.
(N.U 1011141-12.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) – Destaquei.

Destarte, à luz do conjunto probatório constante dos autos, o qual evidencia, de forma clara e irrefutável, a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes, caracterizado pela divisão de tarefas e pela finalidade específica voltada à prática do tráfico de entorpecentes,
impõe-se a manutenção da condenação pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
.

III –
DA PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA PENA-BASE
, FORMULADA EM FAVOR DE
LUCAS
E
VITOR
:

Em outra vertente, os apelantes
LUCAS
e
VITOR
pleiteiam o redimensionamento da pena no mínimo legal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sem qualquer fundamentação nesse sentido.

Formulam tal pleito
sem apresentar qualquer fundamentação concreta ou respaldo jurídico capaz de justificar a medida
, limitando-se a simples requerimento genérico.

No entanto, observa-se que o pedido
carece de interesse recursal nesse ponto
, uma vez que, conforme se depreende da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 289784521),
as penas-base foram fixadas no mínimo legal para ambos os delitos
:
5 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas
e
3 (três) anos de reclusão para o crime de associação para o tráfico
. Dessa forma,
inexiste qualquer excesso a ser corrigido
, o que torna o pleito recursal desprovido de utilidade prática.

Por consequência, quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não merece acolhimento, uma vez que as penas impostas aos apelantes foram estabelecidas em patamar superior a 4 (quatro) anos, não preenchendo, portanto, o requisito objetivo previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

IV –

DA ALMEJADA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
, VINDICADA EM PROL DE
WANDERSON
:

Pugna a defesa de
WANDERSON
, ainda, que a pena de multa imposta seja decotada, em razão da alegada condição de hipossuficiência que possui.

Todavia,
o pedido não faz jus à acolhida
.

Como é cediço, a multa consiste em
sanção penal
de natureza autônoma prevista no art. 5.º, inc. XLVI, alínea
c
, da Constituição Federal e no art. 32, inc. III, do Código Penal, correspondente ao pagamento de uma determinada quantia em pecúnia, previamente fixada em lei, que pode ser aplicada de forma isolada, cumulativa ou alternativa às pensa privativas de liberdade dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Sua imposição decorre de norma
cogente,
inexistindo previsão legal que autorize a isenção de seu pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade (art. 5.º, inciso XXXIX, CF/88).

A propósito, vale registrar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §1.º, não prevê a pena de multa, decorrente do tipo penal incriminador, no rol de despesas abrangidas pela gratuidade de justiça, de modo a não existir razão para considerar a sua isenção.

Nessa ordem de ideias, a hipossuficiência do condenado não é motivo para eximi-lo da pena de multa, podendo tão somente subsistir o parcelamento do valor da obrigação, após o deferimento pelo d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

O raciocínio ora exposto mostra-se consentâneo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”.

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020) – Destaquei.

Destarte, de rigor o
indeferimento do pedido de isenção da pena de multa
.

V
–
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
, FORMULADO EM PROL DE TODOS OS APELANTES:

No que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em benefício dos acusados/apelantes, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, entendo que a referida providência
deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica da condenada, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, N.U 0004464-20.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

VI –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SOARES DO NASCIMENTO
,
VITOR TIAGO DA SILVA MATOS
e
WANDERSON ADRIANO DOS REIS CARVALHO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001337-68.2022.8.11.0029
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025